Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-16.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009592-16.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SUELEN XAVIER PAULINO - CPF: 055.336.181-39 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de prova da contratação do serviço na contestação, quando de responsabilidade da instituição financeira, impede a legitimidade da negativação.

2. A juntada de documentos em sede recursal, quando possível anteriormente, configura inovação recursal vedada.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa.

4. A redução do valor da indenização por danos morais é válida quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a legitimidade da cobrança realizada, alegando que a parte agravada solicitou a abertura de conta digital e a contratação de cartão de crédito, enviando
selfie
e documentos pessoais, seguindo todo o procedimento de segurança. Afirma que a parte agravada utilizou regularmente sua conta, realizando transferências bancárias para outras instituições, o que demonstraria sua ciência e consentimento quanto ao uso dos produtos e serviços da NuFin.

Argumenta ainda que o cartão de crédito foi devidamente entregue no endereço indicado pela própria agravada, reforçando a regularidade da contratação e a autenticidade das informações fornecidas. Sustenta que a parte agravada efetuou pagamentos regulares até novembro de 2022, quando cessou os pagamentos, dando início ao inadimplemento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão ora agravada, para que seja negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravada, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025